Tribunal: TJES
Processo: 5004379-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004379-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAGNA PAIZANTE DE SOUZA
AGRAVADO: FLAVIO LUCIO MAGRI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004379-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGNA PAIZANTE DE SOUZA

AGRAVADO: FLAVIO LUCIO MAGRI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372, MIRIAN REGINA FERNANDES DA SILVEIRA - MG133700
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO TEIXEIRA MACHADO - ES23188

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MAGNA PAIZANTE DE SOUZA
em face da decisão monocrática acostada no evento nº 1522916, que não conheceu, por ausência de cabimento, do agravo de instrumento interposto anteriormente diante da r. decisão proferida pela douta magistrada Vara Única da Comarca de Mantenópolis (evento nº 1516286), que, nos autos da “ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de direito de visitação” movida em seu desfavor por
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, indeferiu a produção da prova pericial consubstanciada na submissão do ora agravado a avaliação psiquiátrica.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1694623, a agravante alega, em resumo, que
(i)
“o conselho tutelar acredita na veracidade dos abusos praticados por
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, porquanto durante uma dinâmica, conduzida pelo psicólogo leandro, presenciaram a criança narrar os abusos através de bonecos e ao ser questionada se o pai a teria machucado, ela respondeu sim e, apontou onde teria sido machucada”;
(ii)
“
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, pelo que se observa, nestas mesmas visitas, tem praticado ainda, atos libidinosos, passando a mão pelas partes íntimas da criança MARJORIE PAIZANTE MAGRI, ou seja, tem praticado seguidos e reiterados estupros contra uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade e que não suporta mais ser molestada” e que
(
i
ii)
“a assistente social judicial Miltania Regina Silva Andrade, Christian Da Silva Costa e a própria equipe multidisciplinar, composta por pela assistente social Giovanna Canal de Seta e Mariana S. Lima Zeni, recomendaram que o agravado fosse imediatamente submetido a avaliação psiquiátrica e psicológica”.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no evento nº 2348956.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise monocrática do pedido liminar, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

1
CPC., Art. 1.021. [...]

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MAGNA PAIZANTE DE SOUZA
em face da decisão monocrática acostada no evento nº 1522916, que não conheceu, por ausência de cabimento, do agravo de instrumento interposto anteriormente diante da r. decisão proferida pela douta magistrada Vara Única da Comarca de Mantenópolis (evento nº 1516286), que, nos autos da “ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de direito de visitação” movida em seu desfavor por
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, indeferiu a produção da prova pericial consubstanciada na submissão do ora agravado a avaliação psiquiátrica.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1694623, a agravante alega, em resumo, que
(i)
“o conselho tutelar acredita na veracidade dos abusos praticados por
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, porquanto durante uma dinâmica, conduzida pelo psicólogo leandro, presenciaram a criança narrar os abusos através de bonecos e ao ser questionada se o pai a teria machucado, ela respondeu sim e, apontou onde teria sido machucada”;
(ii)
“
FLÁVIO LÚCIO MAGRI
, pelo que se observa, nestas mesmas visitas, tem praticado ainda, atos libidinosos, passando a mão pelas partes íntimas da criança MARJORIE PAIZANTE MAGRI, ou seja, tem praticado seguidos e reiterados estupros contra uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade e que não suporta mais ser molestada” e que
(
i
ii)
“a assistente social judicial Miltania Regina Silva Andrade, Christian Da Silva Costa e a própria equipe multidisciplinar, composta por pela assistente social Giovanna Canal de Seta e Mariana S. Lima Zeni, recomendaram que o agravado fosse imediatamente submetido a avaliação psiquiátrica e psicológica”.

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
1
.

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova. 2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520). II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

Ademais, ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária.

No caso concreto, a magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de avaliação psiquiátrica do ora agravado sob o legítimo fundamento de que “já houve determinação de estudo social envolvendo as partes”.

Compulsando os autos originários, acostados em cópia ao presente instrumento, observa-se uma enorme gama de relatórios e estudos psicossociais já realizados durante a tramitação do feito, tanto por determinação judicial como produzidos unilateralmente, elementos estes que se revelam suficientes para subsidiar a decisão a ser prolatada em primeiro grau.

Assim, evidenciada a manifesta ausência de cabimento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, merece subsistir a decisão monocrática que não conheceu do referido recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018

2
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
NÃO CABIMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA
–
PROVA DESNECESSÁRIA –
INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO

1.
O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2.
Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria.

3.
Ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária.

4.
Compulsando os autos originários, acostados em cópia ao presente instrumento, observa-se uma enorme gama de relatórios e estudos psicossociais já realizados durante a tramitação do feito, tanto por determinação judicial como produzidos unilateralmente, elementos estes que se revelam suficientes para subsidiar a decisão a ser prolatada em primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem o colendo Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.